Tribunal: STF
Processo: Pet 13029
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     É manifesta a inadmissibilidade da presente petição, pois já esgotada a jurisdição desta Corte sobre o recurso em relação ao qual ela se refere.



     A decisão denegatória de seguimento ao RE 1.398.869/SP, por mim proferida, foi confirmada, por duas vezes, pela Colenda Segunda Turma: primeiro, em agravo interno; e, finalmente, em embargos de declaração, esse último com acórdão transitado em julgado em 20.9.2023, conforme consta do andamento processual disponível na internet.



     A particular situação processual acima descrita autoriza o enquadramento do pedido articulado nesses autos em diferentes hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, a seguir indicadas:



    Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:



    (...).



    V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;



    VI - provocar incidente manifestamente infundado.



      Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento à presente petição.



      Condeno a requerente ao pagamento de multa de um salário mínimo, ao amparo do art. 81, § 2º, do CPC.



      Publique-se. Dê-se baixa.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente